Tribunal: TJDFT
Processo: 0002043-80.2020.8.07.0019
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-02-02
Data de publicação: 2023-02-16

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. POSSE IRREGULAR DE MUNIÇÃO DE USO PERMITIDO (ART. 12, CAPUT, LEI N. 10.826/2003). CRIME DE PERIGO ABSTRATO E DE MERA CONDUTA. FATO TÍPICO. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DO REQUISITO - GRAU DE REPROVABILIDADE DO COMPORTAMENTO. DOSIMETRIA REAJUSTADA DE OFÍCIO. PERCENTUAL DE AUMENTO. PENA-BASE. FRAÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO). RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Em relação ao crime de posse irregular de munição de uso permitido (art. 12, caput, da Lei n. 10.826/2003), há entendimento no sentido de que se trata de um tipo misto-alternativo, ou seja, a simples posse de munição de uso permitido, ainda que desacompanhada da arma de fogo respectiva, configura o delito. Trata-se de crime de mera conduta e de perigo abstrato.

2. Em que pese o STF e o STJ se manifestarem pela atipicidade material do porte ou posse de munição, de uso permitido e restrito, em pequena quantidade e desacompanhada da apreensão de arma de fogo, por força do Princípio da Insignificância, a aplicação de tal princípio “envolve um juízo amplo ("conglobante"), que vai além da simples aferição do resultado material da conduta, abrangendo também a reincidência ou contumácia do agente, elementos que, embora não determinantes, devem ser considerados". (STF. HC 123108, Relator (a):Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 03/08/2015, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-018 DIVULG 29-01-2016 PUBLIC 01-02-2016).

3. No caso, embora reduzida a quantidade de munição apreendida na residência do acusado, para o reconhecimento da insignificância devem ser verificados os requisitos que a caracterizam, quais sejam: a ofensividade mínima da conduta, a inexistência de periculosidade social do ato, o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e a inexpressividade da lesão provocada.

4. O acusado praticou crime de homicídio mediante disparos com arma de fogo, tendo sido condenado nos autos da ação penal respectiva. No momento do crime foram encontradas as munições e em sua residência também foram descobertas porções de mais de um tipo de droga, o que afastada o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento. Portanto, as particularidades do caso demonstram incompatibilidade com a aplicação do Princípio da Insignificância.

5. Na primeira fase da dosimetria da pena pode ser utilizada a fração de 1/6 (um sexto) em cima da pena mínima cominada em abstrato por cada vetorial desfavorável ao réu, na ausência de fundamentação idônea para aplicação de patamar diverso.

6. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DOSIMETRIA REAJUSTADA.